Tribunal: TJPA
Processo: 0005086-16.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005086-16.2014.8.14.0124
APELANTE: FABIO VOLPATO TOLEDO

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VEÍCULOS. DEMORA NO REPARO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A DEMONSTRAR O QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU DE GANHAR. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE SEGURO DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL DE ACORDO COM O ART. 86, CPC. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

A procedência do pedido de ressarcimento pelos lucros cessantes pressupõe que o interessado comprove, efetivamente, o que razoavelmente deixou de ganhar, tendo em vista que somente os prejuízos diretos e efetivos, advindos do ato impugnado, encontram suporte para a indenização.

2.

No caso dos autos, além de não ter sido demonstrado o que razoavelmente deixou de auferir durante da paralisação do veículo, o contrato de seguro firmado entre as partes prevê expressamente a exclusão da cobertura para eventuais lucros cessantes decorrente de inatividade do veículo segurado sem que tenha sido evidenciado pagamento de prêmio adicional. Manutenção da improcedência dos lucros cessantes se impõe.

3.

Considerando que a apelante não demonstrou como o atraso na entrega do veículo causou danos à honra objetiva da empresa, afetando sua imagem perante terceiros, a improcedência do ressarcimento a título de danos morais deve ser mantida.

4.

Na hipótese em questão, a recorrente logrou-se vencedora apenas na obrigação de fazer no sentido de compelir a seguradora a realizar o conserto no caminhão, sendo razoável o percentual atribuído (70%) para pagamento das custas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, observa-se que o juízo singular os fixou no patamar mínimo, sendo inviável sua redução.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por FABIO VOLPATO TOLEDO COMERCIO E TRANSPORTE DE BOVINOS EPP em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer (proc. Nº 0005086-16.2014.8.14.0124), tramitada na Vara Única de São Domingos do Araguaia, demanda aforada pelo ora recorrente contra BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.

Na inicial, narra o autor ter firmado com a ré contrato de seguro, tendo como início a data de 15/05/2014 e vigência até 25/04/2015. Segue afirmando que no dia 23/06/2014, o veículo, guarnecido pelo contrato de seguro, sofreu sinistro, no entanto, em que pese ter quitado a franquia do seguro que tenha havido autorização para conserto do referido veículo, até a propositura da demanda não havia sido entregue, ocasionando-lhe sérios prejuízos de ordem financeira com a paralisação do caminhão, bem como dificuldades em atender seus clientes no transporte de Bovinos.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de liminar para que a demandada realizasse os reparos necessários no veículo o mais breve possível. No mérito, requereu, a título de danos morais, o pagamento de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) ou 500 (quinhentos) salários-mínimos até a data do efetivo cumprimento da obrigação. Pugnou, ainda, a condenação da ré ao pagamento de R$425.100,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e cem reais) como forma de ressarcimento dos lucros cessantes decorrente da paralisação do caminhão.

Em decisão ID 1376743 – pág. 03 e 04, o juízo singular deferiu a tutela de urgência na forma requerida pelo autor.

No ID 1376744 – pág. 01, a ré informa que desde o dia 27/11/2014 o conserto do veículo estava finalizado, tendo o autor retirado da oficina em 17/12/2014, tendo a obrigação sido cumprida antes de sua intimação para cumprimento.

Na contestação, a seguradora alegou a impossibilidade de atribuição de responsabilidade, pois, por livre escolha do autor, o veículo sinistrado foi encaminhado para oficina não referenciada, não possuindo qualquer relação junto à retífica que deu causa à demora no conserto. Defendeu a razoabilidade do período em que o veículo passou na oficina, pois os danos reparados eram de grande monta, sendo o veículo de grande porte (caminhão). Arguiu ausência no dever de indenizar, pois a parte autora não colacionou provas contundentes de que, fato, faria jus aos lucros cessantes, vez que apresentou tão somente uma nota fiscal e uma espécie de planilha de controle, sem cunho probatório suficiente para embasar o pleito indenizatório. Além disso, argumentou que o contrato de seguro firmado com o autor não alcança cobertura para reembolso referente a lucros cessantes, conforme cláusula 31 das Condições Gerais da apólice. Na hipótese do juízo considerar devida a indenização a esse título, alegou não ter o autor comprovado o decréscimo em seu patrimônio em virtude do dano alegado. Com relação aos danos morais, sustentou sua inexistência, vez que em momento algum deu causa à ocorrência de dano ao autor, não tendo sido demonstrado nexo de causalidade entre a conduta da seguradora e eventuais danos alegados. Além disso, defendeu que o mero dissabor ou mesmo sensibilidade exacerbada não bastam para configurar o dano moral, especialmente por se tratar de pessoa jurídica, não estando evidenciado nos autos ocorrência de mácula à imagem da empresa ou agressão ao seu patrimônio moral.

Réplica apresentada no ID 1376748 – pág. 01 e 02.

Após transcurso do processo, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Diante do acima exposto, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, primeiramente e já TORNANDO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA, considerar a responsabilidade da Ré pelos reparos já realizados no veículo da parte Autora. Noutro giro, julgo INDEVIDAS AS INDENIZAÇÃOES PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, na forma da fundamentação.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º; 84, 85, §§ 2º, 14 e 16; 86, caput, e 87, § 2º, todos do Código de Processo Civil, a Autora arcará com 70% (setenta por cento) e a Ré com 30% (trinta por cento) das custas processuais.

Com relação aos honorários advocatícios, condeno a Autora a pagar aos advogados da Ré o percentual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor que sucumbiu (R$ 425.100,00 + 360.000,00). E condeno a Ré a pagar ao advogado da Autora honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor de sua parte na condenação (R$ 57.116,02).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação arguindo a necessidade de reforma da sentença por estar em desacordo com a realidade dos autos. Defende essa tese, argumentando que a seguradora, não obstante a vigência do contrato, não efetuou os reparos no veículo no prazo de 30 (trinta) dias. Diz que o veículo sinistrado somente lhe foi entregue no dia 17/12/2014, embora tenha comunicado o acidente e quitado a franquia em 23/06/2014, ou seja, ficou impedida de utilizar o caminhão por 174 (cento e setenta e quatro) dias, tendo o conserto sido realizado somente depois de determinação judicial. Argui que os controles de viagens colacionados aos autos não foram analisados na sentença e que restou provado que o veículo sinistrado fez um frete para Castanhal de acordo com a nota fiscal apresentada. Alega que os controles de frete apresentados comprovam que no mês de Maio/2014, o veículo em questão realizou cinco fretes e, no mês de Junho/2014 outros quatorze fretes. Diz que tais documentos atestam os trajetos dos veículos, valores dos fretes para cada local de deslocamento, origem e fim das viagens, sendo suficientes para servir de base para cálculo dos lucros cessantes.

Com relação ao dano moral, alega estar demonstrado haja vista que com a paralisação do veículo, teve que dispensar vários compromissos de frete, diminuindo significativamente seus lucros, ocasionando-lhe sérios transtornos. Relata ter tido problemas para atender seus clientes no transporte de bovinos para embarque, fato este que, além de gerar despesas, fez com que não tenha conseguido cumprir com as obrigações já pactuadas.

Ainda nas razões do recurso, questiona a condenação a 70% (setenta por cento) das custas processuais e 10% (dez por cento) dos pedidos que sucumbiu, pois lhe foi imposta uma pena pecuniária maior que o conserto do veículo avariado.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pleitos de indenização por danos morais e lucros cessantes, bem como adequar a condenação da sucumbência.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição em virtude da Ordem de Serviço nº 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste E. Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 02 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de ressarcimento a título de lucros cessantes e danos morais, bem como lhe condenou ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e 10% (dez por cento) do valor que sucumbiu.

Dos autos, extrai-se que o autor, ora recorrente, ajuizou a presente ação com objetivo de ser ressarcido pelos lucros cessantes e danos morais decorrentes do sinistro sofrido por um dos caminhões que compõe sua frota, objeto do contrato de seguro firmado com a seguradora apelada.

Na sentença, embora o juízo singular tenha reconhecido, em tese, que a seguradora teve responsabilidade na demora no conserto do veículo em questão, deixou de condená-la ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão da não terem sido efetivamente comprovados sua ocorrência.

Com relação aos lucros cessantes, o ora apelante pleiteou indenização de R$425.100,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil e cem reais) pelos fretes que deixou de realizar durante o período que o caminhão ficou paralisado aguardando o conserto por parte da seguradora.

No recurso, defende que a sentença não analisou a documentação apresentada, especialmente as planilhas referentes ao controle de frete dos meses que antecederam o sinistro, os quais, se tivessem sido apreciados em conjunto com as notas fiscais colacionadas aos autos, concluir-se-ia que o veículo fazia por mês uma média de doze a treze viagens. E considerando que o veículo teria ficado paralisado por 174 (cento e setenta e quatro) dias, saltaria os olhos os prejuízos decorrentes da demora no conserto.

Sem razão.

Isto porque, como afirmado pelo juízo singular, a procedência do pedido de ressarcimento pelos lucros cessantes pressupõe que o interessado comprove, efetivamente, o que razoavelmente deixou de ganhar, tendo em vista que somente os prejuízos diretos e efetivos, advindos do ato impugnado, encontram suporte para a indenização.

Assim, o deferimento de indenização por lucros cessantes requer prova objetiva e cabal de sua ocorrência, o que,
in casu
, não restou demonstrado, haja vista que cabia ao autor juntar aos autos documento hábil a comprovar os supostos serviços que não foram realizados em razão da paralisação de seu veículo.

Nota-se que para embasar o pleito indenizatório, apresentou planilhas, todas sem assinatura do setor contábil da empresa, do Controle de Frete dos meses de
Junho/2014
(ID 1376753 – pág. 02 e 03),
Maio/2014
(ID 1376754 – pág. 04 e 05) e
Março/2014
(ID 1376754 – pág. 19 e 20), bem como notas fiscais de transporte de animais.

Com relação à planilha de Controle de Frete do mês de Março/2014 não há como considera-la, vez que por esse documento resta inviável a identificação do veículo, objeto de discussão na presente demanda, contendo apenas informações acerca do nome da empresa recorrente, dia da semana e data do frete, nome do motorista e o local de descarga dos animais, insuficiente, portanto, para aferir quantidade de frete que o caminhão realizou nesse mês.

No que se refere à demais planilhas, observa-se que, embora tenha identificação do veículo questão, não é possível relacionar o frete atribuído com as notas fiscais apresentadas. Até porque nesse documento fiscal, inexiste referência ao veículo que transportou a carga nele descrita. Nessas planilhas de Controle de Frete, constata-se, ainda, que outros veículos que compunham a frota de caminhão do recorrente também faziam frete para as mesmas localidades apontadas para o caminhão sinistrado, não podendo a reparação pretendida ser deferida com base apenas em presunção.

Oportuno transcrever parte da sentença sobre essa questão que esclarece ainda mais a ausência de comprovação dos lucros cessantes:

“(...) Todavia, sobre a quantificação do que venham a representar os lucros cessantes, que é o que almeja o Autor, de fato, a Ré tem razão quando pugna pela NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DO NUMERÁRIO EFETIVAMENTE PERDIDO COM A PARALIZAÇÃO (SIC) DO CARRO SEGURADO, como direciona o art. 373, I do CPC.

Nesse caso, percebo que o autor junta documentos que NÃO TEM RELAÇÃO DIRETA COM O VEÍCULO SINISTRADO. Aliás, dos relatórios anexados, percebo que o Autor TEM UMA FROTA DE VEÍCULOS os quais não separa nas notas fiscais para fins de comprovação da renda mensal por eles individualmente produzidas.

Com efeito, deveria e poderia o setor contábil da empresa Autora ter apresentado o valor líquido auferido por cada caminhão mensalmente, sobre o qual incidiria o imposto de renda e demais impostos. Contudo, nada trouxe aos autos, a não ser como dito, as notas fiscais de todo o seu acervo veicular.”

Ademais, ainda que não tenha sido o fundamento da sentença, não se pode deixar de considerar que a indenização por lucros cessantes pretendida pelo ora recorrente encontra obstáculo no próprio contrato de seguro firmado com a apelada, pois de acordo com as Condições Gerais da apólice inexiste cobertura para lucros cessantes, conforme cláusula 31, item 1 (ID 1376746 – pág. 10):

31. Prejuízos não indenizáveis para todas as coberturas:

1. A Seguradora não indenizará os prejuízos, as perdas e os danos decorrentes:

a. De lucros cessantes em virtude da paralisação do veículo segurado mesmo quando resultante de um dos riscos cobertos, exceto quando contratada cobertura específica mediante pagamento de prêmio adicional.

Desta feita, considerando que, além de não ter sido demonstrado o que razoavelmente deixou de auferir durante da paralisação do veículo, o contrato de seguro firmado entre as partes previa expressamente a exclusão da cobertura para eventuais lucros cessantes decorrente de inatividade do veículo segurado sem que tenha sido evidenciado pagamento de prêmio adicional, deve ser mantida a improcedência nesse ponto.

Melhor sorte não assiste a recorrente quanto aos danos morais.

Alega a apelante ter sofrido danos morais, pois, com a paralisação do veículo, teve que dispensar vários compromissos de frete, diminuindo significativamente seus lucros, ocasionando-lhe problemas para atender seus clientes no transporte de bovinos para embarque, fato este que, além de gerar despesas, fez com que não tenha conseguido cumprir com as obrigações já pactuadas.

Contudo, compulsando os autos, nenhuma dessas alegações vieram acompanhadas de provas, não sendo possível constatar abalo causado à imagem da pessoa jurídica, em decorrência de excessiva demora no conserto de veículo utilizado em sua atividade. Ora, há dano moral em relação à pessoa jurídica quando o seu bom nome é maculado no meio empresarial em que atua, o que não foi efetivamente comprovado, não sendo apenas o fato de um de seus veículos ficado paralisado no conserto, por si só, suficiente para configurar o dano extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que danos morais à pessoa jurídica exigem prova de prejuízo à imagem. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. [...]. -
Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
[...]. (REsp 1497313/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...]. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES. [...]. - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura
in re ipsa
, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. - É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. [...]. (REsp 1637629/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 09/12/2016).

Considerando que a apelante não demonstrou como o atraso na entrega do veículo causou danos à honra objetiva da empresa, afetando sua imagem perante terceiros, deve ser mantida a improcedência do ressarcimento a título de danos morais.

No que se refere ao inconformismo na condenação ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios do valor que sucumbiu, não há que alterar na sentença, pois como a demanda foi parcialmente procedente, juízo singular realizou, na forma do art. 86 do CPC, a distribuição das despesas e honorários de forma proporcional.

Na hipótese em questão, a recorrente logrou-se vencedora apenas na obrigação de fazer no sentido de compelir a seguradora a realizar o conserto no caminhão, sendo razoável o percentual atribuído (70%) para pagamento das custas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, observa-se que o juízo singular os fixou no patamar mínimo, sendo inviável sua redução.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, contudo,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária recursal para 11% (onze por cento) do valor que sucumbiu.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/03/2021